Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos, etc. Determino que os autos aguardem na secretaria o cumprimento da expedição de mandado a ser cumprido nos endereços localizados, nos termos da decisão do magistrado de origem (ID 125968253). Após o cumprimento da referida diligência, voltem-me os autos conclusos.